Tribunal: TJDFT
Processo: 0740595-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Suspensão. Ação rescisória. Inexistência. Coisa julgada inconstitucional. Tema no 864, do STF. Questão expressamente enfrentada na fase de conhecimento. Aplicação Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou parte das alegações veiculadas na impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo Distrito Federal.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a incidência ao litígio do Tema no 864, do STF, ante o óbice da coisa julgada; e (ii) analisar a ocorrência de anatocismo.
III – Razões de decidir
3. Indeferida a tutela de urgência na ação rescisória, inexiste fundamento jurídico para obstar o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Na fase de cumprimento da sentença, não cabe rediscussão das questões expressamente enfrentadas na fase de conhecimento, como a aplicabilidade do Tema no 864 do STF.
5. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021, está em conformidade com a legislação vigente e com os atos normativos do CNJ.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: EC 113/21, art. 3o; Resolução no 303/19, do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0723021-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/9/25; TJDFT, 0702723-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/5/25.